Tribunal: TJMT
Processo: 1015854-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015854-18.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TADEUSA MARGARIDA DE MELO - CPF: 384.014.601-15 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação

Cível n.1015854-18.2017.8.11.0041, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que, conforme os cálculos realizados pela Contadoria do Município, as leis que reestruturaram a carreira da servidora absorveram os índices e valores devidos, relativos à conversão da moeda para URV.

Afirma que, na hipótese de suposto valor devido, necessária a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sobre eventual condenação.

Assevera que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento da presente demanda, já que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, negar provimento ao Recurso de Apelação.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 112479988), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida, nos autos do Recurso de Apelação n. 1015854-18.2017.8.11.0041, com provimento do recurso, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Primeiramente, com relação ao declínio de competência para a Turma Recursal, esclareço que o feito teve o recurso de apelação, na fase de conhecimento do processo, apreciado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça, razão pela qual, não há falar em incompetência deste colegiado para o julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito, noticia o Agravante,
que as leis que reestruturaram a carreira da servidora absorveram os índices e valores devidos, relativos à conversão da moeda para URV e que seus cálculos apresentados comprovaram a ausência de defasagem.

Entrementes, importa ressaltar que a pretensão discutida neste recurso já foi analisada e transitou em julgado em 14/10/2020, conforme a certidão. (id. 64273460).

Com efeito, não há como desconsiderar os efeitos da coisa julgada.

Neste sentido, já me posicionei:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5º da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[...]

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Nessa seara, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento este consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado, porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092 divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Frise-se que
os documentos apresentados pelo ente municipal, não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado, por meio de perícia,
na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ressalte-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Município de Cuiabá, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

A parte Agravante pleiteia, ainda, que eventuais verbas pretéritas, porventura devidas, sejam deduzidas dos valores relativos ao Imposto de Renda e a contribuição previdenciária.

Observo, contudo, que tal tese não foi aventada, pela parte Agravante, quando da apresentação de suas contrarrazões ao Apelo, manejado pela parte autora, razão pela qual, nada há que se deliberar quanto a este ponto.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022